Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719057-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS PEREIRA NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte Impetrante, após o julgamento do processo e respectivo trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença atinente a imediata convocação do Impetrante para tomar posse no cargo de Polícia Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Intimado, o Distrito Federal informou que a posse constitui ato cuja efetivação depende da iniciativa do próprio interessado, mediante apresentação da documentação obrigatória, e que até o momento não consta na Pasta qualquer protocolo ou requerimento do Impetrante nesse sentido. (ID 79328860/79328861) A parte Impetrante, em petição de ID 79501087/79501100), noticia que, embora o Distrito Federal tenha alegado que seria impossível cumprir a determinação judicial, o procedimento para encaminhamento dos documentos do Impetrante se dá de forma eletrônica, e ao proceder o encaminhamento de tais documentos, o atestado de saúde de SUBSAÚDE ainda se encontra com informação de INAPTO, pelo que lhe impossibilitou de encaminhar tais documentos, conforme prints de anexos. É o breve relato. DECIDO. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o Acórdão no 2041079, transitado em julgado aos 04/11/2025, assentou que a apontada autoridade coatora deve se abster de tornar sem efeito o ato de nomeação do Impetrante com base em exame admissional que o considerou inapto, tão somente, em razão de histórico médico já superado, e nesses termos concedeu a ordem para a referida Autoridade Coatora “prossiga com o procedimento de posse do impetrante, observando-se estritamente os demais requisitos constantes no edital e na legislação de regência, notadamente a ordem de classificação. Caso já tenha ocorrido a posse de algum candidato classificado em posição subsequente ao do impetrante, a posse de DOUGLAS PEREIRA NUNES, cuja vaga restou reservada por força de decisão liminar, deve ocorrer imediatamente, desde que, reitero, tenham sido cumpridos os demais requisitos do edital e da legislação de regência. Em sendo assim, considerando o decidido por este e. Conselho Especial, bem como a manifestação e demonstração por parte do Impetrante de que não está sendo possível o encaminhamento dos documentos de forma eletrônica, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, adote os procedimentos necessários à convocação do Impetrante para nomeação e posse do mesmo no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal, nos termos das normas editalícias e já determinado no Acórdão no 2041079 de ID 76105558. Advirta-se, que eventual descumprimento da determinação judicial poderá implicar na adoção de incidência de multa diária e ainda de responsabilização pessoal do agente responsável. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora